Tribunal: TJBA
Processo: 8005100-46.2016.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8005100-46.2016.8.05.0154 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: CLARO S/A Advogado(s): RICARDO JORGE VELLOSO, FABIO BRESEGHELLO FERNANDES, MARILIA MARQUES COELHO APELADO: MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHAES Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO (TFF) SOBRE ESTAÇÕES RÁDIO-BASE. INCONSTITUCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. I. Caso em exame 1. Apelação interposta por Claro S/A contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução fiscal opostos em face do Município de Luís Eduardo Magalhães, referentes à cobrança de Taxa de Fiscalização de Funcionamento (TFF) sobre estações rádio-base. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se é constitucional a cobrança de Taxa de Fiscalização de Funcionamento (TFF) instituída por município sobre estações rádio-base; e (ii) se a modulação de efeitos determinada pelo STF no julgamento do Tema 919 se aplica ao caso concreto. III. Razões de decidir 3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 919, fixou tese de que a instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União. 4. A modulação de efeitos determinada no julgamento do Tema 919 não se aplica ao presente caso, por se tratar de ação ajuizada antes da publicação da ata de julgamento e por se referir a lei de município diverso. 5. As demais alegações da apelante não prosperam, porque a CDA preenche os requisitos legais essenciais e, em tese, não há bitributação entre a taxa municipal e as taxas federais. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: "1. É inconstitucional a cobrança de Taxa de Fiscalização de Funcionamento (TFF) instituída por município sobre estações rádio-base. 2. A modulação de efeitos determinada pelo STF no julgamento do Tema 919 não se aplica a ações ajuizadas antes da publicação da ata de julgamento e a leis de municípios diversos daquele objeto da decisão paradigma." _____________________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 21, XI, 22, IV, e 30, I e III; CTN, art. 202; Lei nº 6.830/80, art. 2º, § 5º; CPC, arts. 86, 926 e 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 776594, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 05-12-2022; STF, RE 1450925, Rel. Min. Gilmar Mendes; STF, RE 1474752, Rel. Min. Cristiano Zanin. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8005100-46.2016.8.05.0154, sendo Apelante Claro S/A e Apelado Município de Luís Eduardo Magalhães, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e dar provimento parcial ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator